Tribunal: TJDFT
Processo: 0725984-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FACULDADE DO CREDOR EM AJUIZAR CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO NO INVENTÁRIO. NÃO OBRIGATORIEDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os artigos 642 e 643 do Código de Processo Civil dispõem acerca do pagamento das dívidas do Espólio, inclusive consignando a possibilidade do credor do Espólio requerer ao Juízo do Inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis.
2. A previsão legal não se trata de uma obrigatoriedade, mas uma faculdade do credor, especialmente por ocasião da interpretação do artigo 643, o qual estabelece a possibilidade do pedido ser remetido às vias ordinárias, caso inexista concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento realizado.
3. Apesar da habilitação do crédito junto ao juízo do inventário ter o condão de trazer celeridade à satisfação da obrigação, inexiste óbice ao prosseguimento do Cumprimento de Sentença em autos autônomos.
4. Recurso conhecido e não provido.